Tribunal: TJES
Processo: 5013739-49.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013739-49.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE PECÚLIO PRISIONAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS ALVARÁ DE SOLTURA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA POR ENTENDER TRATAR-SE DE MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NO ILÍCITO CIVIL E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5013739-49.2025.8.08.0011

RECORRENTE: GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o argumento de que a liberação de pecúlio formado na constância da pena seria matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença deve ser anulada. Explico.

A controvérsia não reside mais na esfera da execução da pena, sendo certo que o Juízo da Execução Penal exauriu plenamente a sua jurisdição ao determinar a expedição do alvará para liberação do pecúlio no valor de R$ 3.743,21 (três mil e setecentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos) em favor da autora. A partir desse ato, o montante transmudou-se em patrimônio privado da cidadã.

Assim, a conduta da instituição financeira recorrida, ao exigir “ordens específicas” da SEJUS para liberação da quantia depositada diretamente na conta bancária da autora (conta de poupança nº 36687754, Agência 115
),
somado aos sucessivos ofícios expedidos pelo juízo da execução penal ordenando a liberação da indigitada quantia, revela uma postura flagrantemente protelatória e abusiva do banco requerido, sendo que este, na qualidade de depositário e gestor, responde objetivamente pela integridade e disponibilidade dos valores (art. 14 do CDC).

Ademais,
não há que se confundir
a origem do valor (trabalho prisional) com a natureza do litígio atual (descumprimento de dever bancário)
, sendo importante destacar que o montante retido possui natureza estritamente alimentar e ressocializadora. O pecúlio é o suporte financeiro indispensável para que a recorrente, que deu à luz durante o cárcere, possa prover o sustento de seu filho e reorganizar sua vida em liberdade.

Com
plementando,
“[...] É certo que o trabalho penitenciário é meio de remição da pena, com finalidade educativa e produtiva, vinculado ao sistema de aplicação da pena. Todavia, a remuneração pecuniária tem natureza civil-administrativa, e não guarda nenhuma relação com a condenação criminal. 12. A nova Lei
de Organização Judiciária, estabelece a
competência
da VEP de maneira clara, não prevê
competência
para matéria estranha à execução penal, restrita à questões referentes a RÉU
PRESO [...]
(TJRJ, (0087854-90.2024.8.19.0000 - CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO - Julgamento: 10/03/2025 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo a NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)